Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007276-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), S. S. A. - CPF: 096.142.131-24 (AGRAVADO), DAGMA SILVA LEAL - CPF: 022.466.572-37 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAGMA SILVA LEAL - CPF: 022.466.572-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – EXAMES E PROCEDIMENTOS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MEDICAMENTO – ALTO CUSTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – ENUNCIADO N.o 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

4.
“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”
Enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos de ação de obrigação de fazer no 1009780-40.2023.8.11.0007, ajuizada por SAYMON SILVA AGUIAR em face do agravante e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT a obrigação de fazer consiste em:
“providenciar a realização dos exames BERA (com sedação), vídeo encefalograma prolongado e ressonância de ouvido interno e ossos temporais (com sedação), bem como consulta e acompanhamento com médico fonoaudiólogo (3 vezes por semana, pelo período inicial de 1 ano), psicólogo (3 vezes por semana, 2 horas por vez, pelo período inicial de 1 ano) e terapeuta ocupacional (2 vezes na semana, pelo período inicial de 1 ano), além do fornecimento do medicamento ARPEJO (ARIPIPRAZOL) 20MG/ML – 01 frasco por mês, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores.”

O agravante sustenta que
“os exames BERA com sedação e Ressonância de ouvido interno e ossos temporais estão, comprovadamente, sobre a esfera de atuação do Estado de Mato Grosso”
.

Aduz que,
“com relação ao tratamento em fonoaudiologia e psicologia, embora todos os esforços demandados, o Município de Alta Floresta/MT não possui em seu quadro profissionais suficientes e aptos a atender toda demanda municipal de forma imediata, sendo certo que existe lista de espera”
.

Alega que,
“no que tange à terapia ocupacional, tal tratamento não é fornecido pela Rede Municipal de Saúde, sendo tal modalidade, escassa no TERRITÓRIO DO ESTADO, quiçá no Município de Alta Floresta que consta com 60 mil habitantes”
.

Afirma que,
“com relação ao exame de Vídeo encefalograma prolongado e o medicamento Arpejo (aripiprazol) 20mg/ml tais nem mesmo são fornecidos pelo SUS”
, e que não há laudo circunstanciado comprovando a ineficácia dos demais tratamentos fornecidos pelo SUS.

Assevera que
“os tratamentos/exames pleiteados são eletivos e não urgentes”
.

Pontua que “
o EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR (BILATERAL) é classificado como de Alta Complexidade”
, pelo que a obrigação de custeá-lo deve ser direcionada tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Requer
“a concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência”
; no mérito, a reforma da decisão recorrida, para indeferir o pedido de tutela de urgência em relação ao agravante e, subsidiariamente, a ordem para direcionar o cumprimento da tutela de urgência ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 207489157).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 214578659).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 219873178).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT a obrigação de fazer consiste em:
“providenciar a realização dos exames BERA (com sedação), vídeo encefalograma prolongado e ressonância de ouvido interno e ossos temporais (com sedação), bem como consulta e acompanhamento com médico fonoaudiólogo (3 vezes por semana, pelo período inicial de 1 ano), psicólogo (3 vezes por semana, 2 horas por vez, pelo período inicial de 1 ano) e terapeuta ocupacional (2 vezes na semana, pelo período inicial de 1 ano), além do fornecimento do medicamento ARPEJO (ARIPIPRAZOL) 20MG/ML – 01 frasco por mês, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores.”

No tocante à concessão da tutela de urgência, a decisão recorrida merece ser mantida, pois se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Consoante se extrai da ação originária, a petição inicial foi instruída com o laudo médico e solicitações, de cujo teor denota-se,
prima facie
, a necessidade dos exames e procedimentos especializados, bem como do medicamento, bem assim a ineficácia, para o tratamento da doença, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Veja-se:

Logo, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Logo, necessário adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput, e §1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso, embora o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, de plano, considerando que, a princípio, os exames e procedimentos indicados ao autor/agravado são de média e alta complexidade, bem como o medicamento prescrito é de alto custo, conforme parecer do NAT.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024